Tribunal: STF
Processo: HC 97075
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR. 
   ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE 
   ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À 
   AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme a 
   jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da 
   inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus sem o 
   julgamento definitivo do writ anteriormente impetrado (cf. HC 
   79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da 
   relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do 
   ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso 
   de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). 
   Jurisprudência sumulada no verbete nº 691, segundo o qual "não 
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 
   impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus 
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
2. Tal 
   jurisprudência comporta relativização, quando de logo avulta que 
   o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de 
   ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da 
   CF/88). O que não é o caso dos autos. 
Agravo regimental 
   desprovido.